Tribunal: TJES
Processo: 5000507-71.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão da Execução
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000507-71.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIANNE RIOS DE SOUZA MARTINS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FUNDADA EM TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Marianne Rios de Souza Martins contra acórdão proferido em agravo de instrumento que confirmou sua legitimidade para figurar no polo passivo de execução de termo de ajustamento de conduta firmado com o Ministério Público. A embargante sustentou a existência de omissão e contradição na decisão colegiada, especialmente quanto à sua responsabilidade no descumprimento do referido acordo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão na fundamentação do acórdão, por suposta ausência de análise de pontos relevantes ao deslinde da controvérsia; e (ii) identificar eventual contradição entre os fundamentos do voto condutor e a conclusão adotada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A omissão, nos termos legais, configura-se pela ausência de manifestação sobre ponto relevante à solução da controvérsia, o que não se verifica no caso, pois o acórdão apreciou integralmente a tese de ausência de responsabilidade da embargante.

4.

A alegação de contradição também não prospera, uma vez que não há incoerência lógica entre os fundamentos adotados no voto condutor e o resultado do julgamento, mas apenas inconformismo com a conclusão desfavorável.

5.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida nem à modificação do julgado sob fundamento de erro de julgamento, sendo incabível a pretensão de reforma do mérito por meio dessa via.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A análise de responsabilidade solidária por descumprimento de termo de ajustamento de conduta não configura omissão quando devidamente fundamentada no acórdão.

2.

Não há contradição quando a conclusão do julgado é coerente com as premissas adotadas na fundamentação.

3.

Os embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito da decisão impugnada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a existência de omissão e contradição no acórdão da lavra do eminente Des. Fabio Brasil Nery, que desproveu o agravo de instrumento interposto pela ora embargante.

O feito originário é uma objeção de pré-executividade onde a excipiente alega não ter responsabilidade pelo descumprimento do acordo cujo título é executado pelo Ministério Público.

Na origem o magistrado a quo pontuou que por constar o nome da excipiente/recorrente no termo objeto de execução, ela apenas poderia comprovar a ausência de responsabilidade por meio de uma via que permitisse a produção de provas, razão pela qual a considerou legitima para ser executada.

Irresignada, ela agravou, sendo julgado o agravo neste órgão fracionário. Na oportunidade, restou consignado no voto condutor do acórdão, seguido à unanimidade, que a responsabilidade pelo descumprimento do termo de ajustamento de conduta era solidária entre os seus signatários. Ainda, restou definido que a recorrente, por qualificar-se como advogada, sabia da extensão dos termos que assinou no TAC. Demais, restou averbado que a construtora contratada e signatária do documento foi contratada pelo dono do terreno, que é o pai da recorrente e que havia relação de confiança e reciprocidade entre todos eles, possibilitando o imediato e rápido cumprimento do que foi acordado.

Finalizando o voto condutor do acórdão, o Desembargador Relator ainda pontuou que a obrigação da agravante era exequível e que a alegação de descumprimento de um dos signatários não poderia ser subterfugio para a inobservância dos termos acordados pelos demais.

Pois bem.

Como de curial sabença, a omissão que enseja o manejo dos aclaratórios ocorre quando o julgador olvida da apreciação de tema imprescindível para o deslinde da causa.

Partindo dessa premissa e volvendo os olhos ao caso em tela, é possível perceber que inexiste a omissão alegada.

E assim digo, porque de fato restou enfrentada toda a questão no acórdão objurgado, embora o resultado do julgamento tenha sido diverso daquele esperado pela recorrente.

Veja-se que toda a extensão do voto condutor cuidou de associar a recorrente à responsabilidade pelo descumprimento da avença.

A ideia de omissão trazida nestes aclaratórios acaba por desvendar o intuito de alteração do resultado do julgamento, o que não pode ser permitido nesta via.

Assim, parece-me que não há razão neste ponto.

Já sobre a contradição, é reconhecido no seio jurisprudencial que o cabimento dos embargos de declaração baseado nesse tipo de vício está relacionado ao conflito existente entre as premissas lançadas na fundamentação do ato judicial e o seu resultado.

No caso em tela, a contradição que aparenta existir é entre o acórdão e a pretensão da recorrente, o que importa na rejeição do recurso.

Ora, restou amplamente registrado que a recorrente era responsável solidária pelo descumprimento do TAC, não podendo alegar que sua obrigação era inexequível, logo, reverter tal entendimento ultrapassaria os limites de análise deste recurso.

Ao tentar a reanálise da sua responsabilidade em sede de embargos de declaração a recorrente acaba por violar os limites da via utilizada.

Devo dizer que o fato de ter sido reconhecida a responsabilidade da embargante pode até, como defendido por ela, não condizer com a melhor aplicação da lei ao caso, todavia, essa discussão somente pode ser alcançada na via própria, onde seja permitida a análise ampla do caso.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.